Tribunal: STF
Processo: RE 72288
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-13
Data de publicação: 1973-02-13

Ementa:
- Compromisso de compra e venda. Inaplicabilidade da Lei nº 745, de 7 de agosto de 1969, a caso ajuizado antes de sua vigência. Rescisão do contrato. A citação para a ação corresponde à interpelação para efeito de purgação da mora ou rescisão do contrato. Recurso conhecido e provido.